Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, da ré pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta do boleto de pagamento emitido para quitação do saldo devedor do contrato de financiamento firmado entre as partes.

2. No caso em exame, o autor informa que após acessar o site da ré e fornecer seu nome e telefone foi redirecionado para um atendimento ao cliente via WhatsApp, ocasião em que suposta preposta da ré se dispôs a tratar da emissão do boleto de pagamento para quitação do contrato de financiamento.

3. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações do autor de que foi redirecionado para atendimento via WhatsApp a partir do site da ré, ocasião em que foi convencido da veracidade do boleto, já que enviado por preposta do banco.

4. O fato de o autor efetuar as tratativas com suposta funcionária do banco, após acesso ao site do banco, a qual, ressalta-se, tinha ciência dos seus dados, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para o autor, mas também para o homem médio, de que o boleto que lhe fora enviado era verdadeiro.

5. Outrossim, sabe-se que no contexto de pandemia várias empresas, inclusive os bancos, disponibilizaram ao consumidor o atendimento por meio do WhatsApp. Logo, não é de se estranhar a veracidade da indicação no site do banco de opção de atendimento via WhatsApp para emissão de boletos, além de outros serviços.

6. Demais disso, na situação em que ocorreram os fatos (atendimento a partir pop-up emitido com o acesso ao site do banco), não havia motivos para o autor duvidar das informações prestadas pela suposta preposta da ré.

7. O atendimento realizado via WhatsApp corrobora com a alegação do autor de que não forneceu seus dados ao estelionatário (ID 30645888). Demais disso, observa-se a semelhança com o formato dos atendimentos realizados pelas instituições financeiras.

8. Soma-se a isso, o fato de que, assim como no boleto emitido pelo Banco Santander (ID 30645893), o boleto falso enviado ao consumidor (ID 30645889) foi enviado com emissão indicativa do Banco Santander e beneficiária a instituição financeira “AYMORÉ CRED. FIN. E INVEST. S S/A, CNPJ 07.707.650/0001-10, Rua Amador Bueno 474 – bloco C 1 andar – Santo Amaro, CEP 04752-901 – São Paulo”, número do contrato de financiamento, além dos dados do autor (nome completo, CPF, endereço), cujo pagamento foi realizado na data de vencimento (ID 30645890), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé do autor ao efetuar o pagamento do boleto enviado.

9. O autor utilizou do canal atendimento disponibilizado no site do Banco Santander, de modo que se houve fraude decorreu de fragilidade do sistema de segurança do canal disponibilizado, e, portanto, de falha na prestação do serviço da parte requerida, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).

10. Patente, portanto, a falha na segurança no que se refere à interceptação dos meios eletrônicos de atendimento/comunicação e dos dados pessoais e bancários do cliente, a viabilizar o acesso indevido por terceiros.

11. A ré sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela de acesso a conais não oficiais, verificação das informações antes do pagamento do boleto e negligência ao informar seus dados pessoais para o estelionatário.

12. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta a ré da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

13. Isso porque, consta na transcrição da conversa via WhatsApp (ID 30645888) e no boleto falso (ID 30645889), que o estelionatário, além dos dados fornecidos (nome e telefone), também conhecia os dados pessoais do autor e do contrato firmado com a ré, os quais deveriam ser de conhecimento restrito da instituição financeira contratada. Cita-se, como exemplo: o nome completo, endereço, número do contrato, saldo devedor, número de parcelas para quitação.

14. Impende salientar, ainda, que a emissão do boleto falso, somente ocorreu após o autor acessar o site do banco a fim de solicitar a emissão do boleto para pagamento antecipado do financiamento.

15. Não se mostra razoável presumir que o consumidor, idoso (72 anos na data dos fatos), saiba e/ou perceba a diferença entre os atendimentos oficiais disponíveis no site o banco e o atendimento falso gerado a partir do acesso ao site do banco na internet.

16. Outrossim, não é crível exigir que o consumidor se atente a divergências entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.

17. Reitera-se a peculiaridade do caso, o fato de que a suposta preposta da ré conhecia os dados pessoais e do contrato de financiamento contratado.

18. Patente, portanto, a falha na segurança por parte da ré inerente aos dados pessoais do cliente e dos negócios jurídicos com ele firmado, a viabilizar o acesso indevido por terceiros.

19. A utilização indevida dos dados pessoais e bancários do autor por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pela ré quanto ao dever de cautela e segurança das informações dos clientes e dos meios disponíveis para realizar as operações referentes à atividade econômica que explora.

20. Importante considerar que a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.

21. Para além disso, a presunção de segurança dos sistemas eletrônicos ofertados pelo banco não é absoluta, de modo que caberia a ré demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.

22. A ré insiste na tese de que não disponibiliza esse meio de atendimento/comunicação (WhatsApp) e assegura que mantém em seu sítio eletrônico avisos e mecanismos para que o usuário possa constatar a autenticidade dos boletos de pagamento.

23. Contudo, deixa de comprovar que informou adequadamente o consumidor acerca dos meios de comunicação/atendimento e da existência de ferramentas de verificação de legitimidade de boletos[1].

24. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é dever dos fornecedores garantir que chegue aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial acerca dos mecanismos de segurança disponíveis.

25. Ressalta-se que os conhecimentos necessários para acesso à internet, aos sistemas eletrônicos e, principalmente, aos meios de prevenção de fraudes, não podem ser presumidos.

26. A ré não demonstrou que deu ao autor suporte profissional e material (folhetos com instruções adequadas em linguagem clara e acessível para o perfil do cliente) com instruções e informações necessárias acerca da utilização segura do sistema para emissão de boleto para pagamento.

27. Também não comprovou que o autor foi informado e compreendeu as formas de pagamento e meios disponíveis de prevenção de fraude, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pelo consumidor.

28. Sem informar os consumidores adequadamente não se mostra razoável presumir que se atentem para os detalhes da adulteração e divergências entre um boleto original e um falso que apenas o responsável pela emissão do documento poderia identificar.

29. Vale dizer: o descumprimento do dever de prestar informações, em especial aos clientes idosos, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização das instituições financeiras[2].

30. No contexto fático em que os fatos narrados aconteceram, as irregularidades contidas no boleto enviado ao autor não poderiam ser facilmente percebidas, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe (acesso a partir do site do banco) e agir de acordo com o que se espera nessas situações.

31. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do autor já que a ré ao deixar de (i) assegurar direito básico do consumidor à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seus usuários; além de (iii) não disponibilizar acesso seguro aos meios de atendimentos ao consumidor e/ou meios seguros de emissão de boletos de pagamento, concorreu para a implementação do dano.

32. A falta de informações e de sistemas seguros hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação da ré (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatário, decorrente da falha de segurança dos serviços por ela oferecidos.

33. Certo é que a fraude do boleto falso é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivaria de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.

34. Ciente das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores por meio da emissão de boletos falsos, ao optarem pela adoção desse meio de pagamento, as instituições financeiras assumem os riscos pelos danos causados aos consumidores, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.

35. Sobre o assunto: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

36. A ré, a despeito de afirmar a inexistência de defeito na prestação dos serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço (art. 373, II, CPC).

37. Com efeito, caberia à instituição financeiras demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

38. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.

39. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde a ré pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor.

40. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

41. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da ré, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor faz jus à restituição correspondente ao valor do boleto falso (R$ 23.479,39, ID 30645889 e 30645890).

42. Concernente ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão ao consumidor.

43. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da ré, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar danos morais.

44. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado pela ré causaram vexame, humilhação ou expuseram o autor ao ridículo, o que não existe nos autos concretamente.

45. Destaca-se, no caso concreto, não foram acostados quaisquer comprovantes que indicassem a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou a comprovação de que ele teria suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela instituição financeira ré.

46. Dessarte, a reforma da sentença para condenar a ré na obrigação de ressarcir o valor pago pelo boleto falso, é medida que se impõe.

47. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 23.479,39 (vinte e três mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), equivalente ao valor do boleto pago (ID 30645890), acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso (19/05/2021).

48. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).